Tribunal: TJDFT
Processo: 0002455-13.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Gabinete do Des. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão Julgador: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0002455-13.2017.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL RECORRENTE: RENATO DE ÁVILA VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Vieram os autos a esta Relatoria diante das petições defensivas de ID’s 31419703 e 31501161. Verifica-se que a Defesa de Renato de Ávila Viana pleiteou a conversão da prisão preventiva em domiciliar, diante da alegação de que não havia Sala de Estado Maior na penitenciária onde se encontrava (Januário/MG e Montes Claros/MG), o que afrontaria prerrogativa do réu, o qual é advogado devidamente inscrito na OAB (ID 31419703). Ocorre que, em petição posterior (ID 31501161), a própria Defesa requer expressamente a desistência do pedido anteriormente formulado, diante da transferência do réu para presídio de Uberlândia I, o qual conta com acomodações adequadas de Sala de Estado Maior. Diante disso, prossiga-se nas ordens precedentes, tendo em vista que não há nada a prover. Brasília - DF, 20 de janeiro de 2022. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator